Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0725846-13.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE RICARDO DE SOUZA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Intimem-se a parte embargada para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por JOSÉ RICARDO DE SOUZA (ID 33013498). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019